Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DILAIR SALETE DAROIT SAVI - CPF: 554.990.239-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (AGRAVADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BENS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA QUE DEVE SER ANALISADA EM 1o GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Impenhorabilidade porque não correspondem sequer a 1% do valor da execução - Inteligência do disposto no art. 833, inciso X, do CPC de 2015, e observância do princípio da utilidade da execução - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre os bens que guarnecem a residência do devedor.”
(TJ-SP - AI: 20115612620198260000 SP 2011561-26.2019.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 29/03/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019). Ausência de responsabilidade pela dívida que deve ser analisada em 1o grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021